Tribunal: TJBA
Processo: 0004292-21.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004292-21.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ONILDO SILVA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: ADELCI SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
SUZANA OLIVEIRA FERREIRA MENDES, RONALDO MENDES DIAS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0004292-21.2010.8.05.0080,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
APELANTE

ONILDO SILVA & CIA LTDA.
e como
APELADA ADELCI SANTOS CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.